Tribunal: TJDFT
Processo: 0730593-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730593-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: IMPERIUM COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES DO LAR EIRELI - ME, DORIMAR MARIA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento da exequente, ora agravante, de que fosse feita a penhora de trinta por cento (30%) dos proventos de aposentadoria da executada, ora agravada. A agravante alega que a previsão da impenhorabilidade de salários, estabelecida no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, vem sendo mitigada pela jurisprudência, bem como tem sido permitida a penhora de parte dos valores depositados em conta corrente. Cita julgados favoráveis à tese por ela defendida. Sustenta que a medida poderá ser adotada, uma vez que encontra amparo nos princípios norteadores dos juizados, sobretudo nos da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar da simplicidade e celeridade. Realça que o art. 833 do Código de Processo Civil deve ser interpretado levando-se em consideração os princípios norteadores do feito executivo, notadamente o princípio do exato adimplemento, disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução é feita no interesse do credor e deve lhe garantir o mesmo resultado que decorreria do adimplemento da obrigação. Afirma que já foram realizadas diversas tentativas de localização de bens da parte executada, as quais restaram infrutíferas. Frisa que a proposta de acordo apresentada pela executada/agravada não foi aceita pela exequente/agravante porque apresentou cálculos muito aquém do que realmente é devido. Defende que, na visão do Superior Tribunal de Justiça, existe o direito ao recebimento da dívida por parte do credor, e que não há impenhorabilidade absoluta de salário, ainda que a dívida cobrada não tenha natureza alimentar. Argumenta que o salário é penhorável para pagamento de honorários de advogado. Acrescenta que, embora o Código de Processo Civil garanta a dignidade e a subsistência do devedor, não se deve violar o direito do credor de receber o valor ao qual tem direito, principalmente quando se trata de verbas alimentares, necessárias à manutenção do sustento básico e dignidade de quem as recebe, como é o caso dos honorários advocatícios. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 29268601). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora. Na espécie, os requisitos não se fazem presentes. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Essa limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O valor devido nos autos do processo originário decorre do não pagamento de quantia inscrita em cártulas de cheque (id 35028871 dos autos originários), e não há indícios de que a importância salarial ultrapasse o limite legal. O débito em questão não se enquadra, portanto, nas hipóteses de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Nesse sentido, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE DEVOLVIDO. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, IV, e § 2o, DO CPC. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução, rejeitou pedido de penhora sobre o salário do agravado (folha de pagamento). 2. A impenhorabilidade das verbas salariais não deve ser afastada, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, IV, e § 2o, ambos do CPC. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. No entanto, segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. No caso dos autos não se demonstrou que a penhora de tal percentual do salário do agravado se amoldaria à exceção jurisprudencial. Necessário, portanto, observar a regra de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, CPC. 4 Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1281834, 07129321220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. CAGED. PROCEDIMENTO INÚTIL. PENHORA. SALÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÉBITO NÃO ALIMENTÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA POR CHEQUE NÃO QUITADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos, a agravante requer a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com objetivo de verificar se a agravada está ou não empregada. 2. Tal diligência só seria útil caso fosse possível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento ou holerite. 2.1. Só é cabível a penhora mensal sobre salário diretamente na folha de pagamento para pagamento de dívida alimentícia, nos termos do art. 833, §2o do CPC. 3. No caso dos autos a parte pretende a penhora de salário em folha para pagamento de dívida comum, inexistindo previsão legal ou jurisprudencial para tanto, tornando inútil a expedição de ofício ao CAGED, estando correta a decisão que indeferiu o pedido de realização da diligência. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1334825, 07023181120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, manifestou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite “exceção implícita” nos casos em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a sua dignidade ou a sua subsistência e de sua família. Trata-se de exceção a ser verificada em cada caso. O fato de a devedora ser servidora pública aposentada ou de receber aposentadoria superior à média nacional, por si só, não tem o condão de afastar a impenhorabilidade, porquanto não restou demonstrado que a penhora, ainda que de parte dos proventos, não irá comprometer a sua subsistência. A aferição sobre a real capacidade econômica da agravada, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua aposentadoria, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. Quanto aos honorários advocatícios, “embora ostentem natureza alimentar, não têm prioridade de pagamento em relação ao débito principal, considerando o seu caráter acessório ao feito executivo, haja vista não ser o bem da vida diretamente perseguido na execução” (Acórdão 1292278, 07161911520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Uma vez que não se vislumbra a probabilidade de provimento, mostra-se desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator